Tribunal: TJDFT
Processo: 0717381-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717381-71.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SERGIO LEAO ANCONI DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 62176856, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 62875475, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, ao fundamento de que, ao reconhecer a aplicabilidade da Resolução 303 do CNJ, não teria se atentado ao fato de que a adoção dos parâmetros nela contidos resulta em violação de normas legais e constitucionais, na medida em que a referida resolução extrapolaria os limites de normatização e contraria as disposições da Emenda Constitucional 113/2021. Ao final, pleiteia que seja dado provimento aos embargos de declaração e atribuídos efeitos modificativos para declarar a inconstitucionalidade da Resolução 303 do CNJ, e determinar que a SELIC somente incida sobre o montante principal e correção monetária. Ademais, pleiteia que haja manifestação quanto aos artigos 2o, 60, 100, 102, caput, e inciso I-a; e 103-B, §4o, I, da Constituição Federal, e ao artigo 3o da EC 113/2021. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024 às 17:53:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora